Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. De acordo com os artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, a isenção do recolhimento das custas processuais não está adstrita à natureza do direito material deduzido judicialmente, mas à presença do Distrito Federal ou de suas autarquias e fundações na relação processual.

II. Se não se objeta a legitimidade, ordinária ou extraordinária, do Distrito Federal para pleitear o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência, deve ser assegurada a isenção que está assentada, única e exclusivamente, na sua participação como parte da relação processual.

III. Recurso conhecido e provido.